Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724413-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MC Comércio e Serviços de Transportes Ltda Agravada: Vera Lucia de Souza Aguiar D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MC Comércio e Serviços de Transportes Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0726858-28.2018.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator